Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a parte alega a existência de vícios de omissão, contradição, erro e obscuridade no Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de vícios de omissão, erro ou obscuridade no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões do não provimento do recurso de apelação. Em específico quanto aos motivos do não recebimento parcial do recurso, bem como em relação à transferência, pelos requerentes, aos requeridos, do direito ao recebimento de indenização.
5. O acórdão não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.
7. Determinada a correção de erro material que não compromete o conteúdo da decisão judicial apenas para alterar a capitulação da ação no item 1 da ementa do Acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
_________
Dispositivo relevante: Artigo 1.022 do CPC.